Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007247-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 032.736.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO SILVA DE QUELUZ - CPF: 042.291.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE ALVES DE SOUZA - CPF: 029.427.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO CESAR DE PAULA CALDAS - CPF: 017.695.621-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ART. 17, § 6o, I E II, DA LEI No 8.429/1992 – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de justa causa, além de postergar a análise da legitimidade passiva do agravante para a fase de mérito.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em examinar:

(i) se a petição inicial apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/1992, especialmente quanto à individualização das condutas e à presença de justa causa; e

(ii) se é possível o prosseguimento da demanda na ausência de prova conclusiva quanto ao dolo específico e enriquecimento ilícito do agravante.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial expõe de forma suficiente os fatos tidos por ímprobos, imputados ao agravante, identificando atos específicos supostamente praticados por ele, como a redistribuição manual de procedimento administrativo de CAR fora da ordem cronológica e orientação a terceiro visando à divisão artificial de imóvel rural.

4. Conforme entendimento jurisprudencial, para o recebimento da petição inicial é necessária apenas a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo vedada a rejeição liminar com base em ausência de prova exauriente ou análise de mérito.

5. A decisão agravada observou corretamente que os elementos constantes nos autos autorizam o prosseguimento da ação, permitindo o contraditório substancial em sede de instrução probatória.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece que, na fase inicial da ação de improbidade, não se exige prova conclusiva de dolo ou de enriquecimento ilícito, bastando a presença de narrativa fática plausível e respaldada em elementos mínimos de prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É admissível o prosseguimento da ação de improbidade administrativa quando a petição inicial apresenta individualização suficiente das condutas atribuídas ao agente público e há indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo exigível, nesta fase, prova conclusiva de dolo ou de enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, art. 17, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n.o 1007097-17.2024.8.11.0000, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Luis Torres Baby contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 1035637-83.2023.8.11.0041, que rejeitou as preliminares, notadamente a inépcia da petição inicial, bem como postergou a análise da legitimidade passiva para o mérito.

O Agravante sustenta, em síntese, a manifesta inépcia formal e material da inicial, afirmando que a petição carece de individualização de condutas, não apresenta justa causa e está desprovida de elementos probatórios mínimos que sustentem a imputação de ato ímprobo. Argumenta, ainda, que sua inclusão no polo passivo decorre unicamente de ato administrativo legítimo de nomeação de terceiro, sem qualquer demonstração de vínculo com os supostos ilícitos investigados.

Nas razões do agravo, o recorrente impugna a decisão por entender que o juízo a quo se furtou à análise dos fundamentos invocados na contestação, especialmente quanto à ausência de dolo específico, inexistência de enriquecimento ilícito e vícios na narrativa fática da petição inicial, além da impropriedade de sua responsabilização solidária por valores não individualizados.

Afirma que o juízo a quo, ao rejeitar a preliminar de inépcia, não teria realizado análise crítica das alegações defensivas e das provas apresentadas, limitando-se a afirmar genericamente que a narrativa dos fatos se enquadrava nos requisitos legais.

Destaca que a redistribuição manual de processos administrativos, apontada na exordial como ato irregular, teria ocorrido dentro do âmbito de sua atuação administrativa regular e durante fase de testes do sistema, sem gerar qualquer enriquecimento ilícito ou dano ao erário.

Sustenta, ainda, que os documentos anexados pelo Ministério Público não evidenciam a prática de ato ímprobo e que a simples nomeação de servidor posteriormente acusado de irregularidades não pode justificar a responsabilização do agravante.

Alega, por fim, que o recebimento da inicial sem a devida individualização das condutas contraria entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inépcia da inicial, a ausência de justa causa e, por consequência, a extinção do feito em relação ao agravante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Sustenta que a petição inicial cumpre os requisitos do art. 17, §6o, da LIA, e que a narrativa é clara, específica e respaldada em documentos que demonstram, em juízo preliminar, a autoria e materialidade dos fatos atribuídos ao Agravante, razão pela qual a ação deve prosseguir.

O Ministério Público defende, ainda, que eventual ausência de prova cabal de dolo e enriquecimento ilícito deve ser discutida em momento oportuno, após a instrução probatória.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do agravante e outros, com fundamento na Lei n.o 8.429/1992, com fundamento em supostos atos de improbidade administrativa decorrentes da manipulação indevida do sistema SIMCAR no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), alegadamente com fins de beneficiar terceiros por meio de validações irregulares de Cadastros Ambientais Rurais (CARs), prática esta que teria gerado enriquecimento ilícito a particulares e prejuízo ao erário.

A imputação dirigida ao Agravante fundamenta-se, essencialmente, em dois episódios: a redistribuição manual de procedimento administrativo referente ao CAR MT 104454/2017, e a suposta orientação ilícita a particular visando divisão de imóvel rural em cotas societárias fictícias para fins de burlar a legislação ambiental. O agravante, à época dos fatos, ocupava cargo de Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Em sede de contestação, o agravante suscitou, entre outros pontos, a inépcia da petição inicial, pela alegada ausência de individualização das condutas, bem como ausência de demonstração de dolo ou de enriquecimento ilícito, pugnando pela rejeição liminar da inicial.

A decisão agravada rejeitou tais preliminares, entendendo que a exordial atendeu aos requisitos legais, notadamente os previstos no art. 17, § 6o, da Lei 8.429/1992, por considerar haver elementos mínimos de materialidade e autoria aptos a sustentar o prosseguimento da demanda.

Contra essa decisão, o agravante insurge-se por meio do presente agravo de instrumento, sustentando que a petição inicial é inepta, porquanto genérica, e que não haveria justa causa para a sua inclusão no polo passivo da demanda, uma vez que os atos administrativos que praticou decorreriam do exercício regular da função pública, sem qualquer comprovação de dolo ou benefício indevido.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 17, § 6o, da Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve, de fato, individualizar a conduta do réu, além de apontar os elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência dos atos previstos nos arts. 9o, 10 ou 11 da referida lei, sendo vedada a responsabilização por presunções genéricas ou vínculos funcionais sem qualquer substrato probatório. Contudo, não se exige, nessa fase processual, prova conclusiva ou exauriente, mas tão somente indícios de materialidade e autoria que justifiquem a abertura da instrução probatória.

No caso em apreço, observa-se que a petição inicial narra, de modo suficiente, as condutas que o Ministério Público entende atribuíveis ao agravante, destacando, entre outros aspectos: i) a redistribuição indevida e fora da ordem cronológica de análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR), em benefício de terceiro; ii) a suposta orientação ilícita a particular para divisão artificial de imóvel com vistas a burlar restrições ambientais previstas na legislação; iii) o exercício de cargo estratégico na estrutura da SEMA/MT à época dos fatos, em sintonia com outros agentes envolvidos.

Embora a defesa sustente ausência de nexo causal entre os atos praticados e o agravante, o fato é que a análise exauriente dos argumentos defensivos exige dilação probatória, razão pela qual não cabe, neste momento processual, antecipar juízo meritório sobre a improcedência da demanda. Trata-se, portanto, de questão atinente ao mérito da lide, cuja apreciação encontra-se reservada à fase instrutória e à sentença final, conforme reiteradamente decidido por esta Corte.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, estando descritos os elementos essenciais da conduta supostamente ímproba, e havendo indícios mínimos de sua autoria e materialidade, deve-se admitir a inicial e permitir o contraditório substancial em sede de instrução:

“(...) Na fase inicial da ação de improbidade, o magistrado deve apenas aferir a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, dispensando a análise exauriente do mérito e provas definitivas.”

(TJMT, AI n.o 1007097-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público, DJE 11/11/2024)

Destaca-se que havendo indícios da prática de conduta ímproba e da possibilidade de presença do dolo, a decisão saneadora mostra-se acertada ao oportunizar a instrução probatória, para que, no mérito, seja analisado com cognição exauriente a presença do dolo específico.

Ressalta-se que inclusive na petição do Agravo de Instrumento são colacionadas decisões judiciais, que afastaram a comprovação de dolo específico no julgamento de apelações, ou seja, a análise criteriosa da presença do elemento subjetivo será feita na sentença, após a instrução probatória.

Assim, ausente vício formal na peça vestibular, e estando delineados os contornos fáticos e probatórios mínimos para justificar o processamento da demanda, não há que se falar em inépcia da inicial ou ausência de justa causa.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025